Tribunal: TJES
Processo: 5004842-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004842-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTEK ENGENHARIA S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PEDIDO LIMINAR. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. REQUISITOS (ART. 7º, III, E ART. 1º DA LEI 12.016/09). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE JUSTO RECEIO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Mandado de Segurança Preventivo, indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante para que lhe fosse autorizado o recolhimento do ISSQN com a dedução dos valores relativos a materiais empregados na obra e subempreitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se está presente a probabilidade do direito (art. 7º, III, da Lei 12.016/09) referente à legalidade da dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN na construção civil; e (ii) verificar a ocorrência do justo receio (art. 1º da Lei 12.016/09) que autorize a impetração do writ preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o alcance do art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968 (recepcionado pelo STF no Tema 247), firmou o entendimento de que a dedução dos materiais da base de cálculo do ISS é possível apenas se estes forem produzidos pelo prestador fora do local da obra e comercializados separadamente com incidência de ICMS.

A concessão de mandado de segurança preventivo exige que o "justo receio" seja concreto, real e objetivo, não se admitindo a impetração baseada em receio meramente subjetivo do contribuinte.

A agravante não apresenta prova concreta que demonstre, de forma objetiva, a intenção da autoridade coatora em recusar a dedução pleiteada, como a emissão de guia de recolhimento sem os abatimentos, o que afasta o justo receio.

A agravante também não apresenta documentos específicos que comprovem a aquisição de materiais com a devida incidência de ICMS, requisito indispensável para a análise da dedução pretendida, o que enfraquece a probabilidade do direito.

O perigo de dano não resta demonstrado, pois a mera alegação de comprometimento do fluxo financeiro, sem prova de prejuízo imediato e irreversível, não justifica a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em mandado de segurança preventivo para dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN exige a demonstração cumulativa do justo receio (ato concreto ou iminente da autoridade fiscal) e da probabilidade do direito (comprovação de que os materiais foram produzidos fora da obra e comercializados com incidência de ICMS).

A mera alegação genérica de que a autoridade fiscal possui entendimento contrário à dedução, desacompanhada de prova documental, é insuficiente para caracterizar o justo receio exigido pelo art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.407.734/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25/11/2024; STJ, REsp n. 1.916.376/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/03/2023; STF, RE 603.497 AgR-segundo (Tema 247), Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020; STJ, MS 20.393/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/09/2015; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0009183-38.2015.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CONTEK ENGENHARIA S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos do “Mandado de Segurança Preventivo” (Processo nº 5001742-04.2024.8.08.0044), indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante para que lhe fosse autorizado o recolhimento do ISSQN com a dedução dos valores relativos a materiais empregados na obra e subempreitadas já tributadas, bem como o depósito judicial dos valores controvertidos.

Em análise liminar (ID 13093440),
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
, por não se vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso.

Como dito naquela oportunidade, cinge-se a controvérsia a aferir se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, notadamente: (i) o pressuposto do "justo receio" (Art. 1º da Lei 12.016/09) e (ii) a "probabilidade do direito" (Art. 7º, III, da Lei 12.016/09), referente à legalidade da dedução de materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN na construção civil.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi indeferido o pleiteado efeito recursal.

A respeito do tema objeto do presente recurso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça fixou a premissa de que a dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN é possível
quando o contribuinte o comprovar que os insumos (materiais) foram produzidos fora do local da obra e comercializados separadamente com incidência de ICMS
.

Vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DOS MATERIAS EMPREGADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONTRARIEDADE COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ NÃO INCIDENTE NO CASO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. De acordo com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS, situação não evidenciada nos autos. 3. No caso, a apreciação do recurso especial não atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que da simples leitura do acórdão recorrido observa-se a dissonância havida entre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, ao entender que é legítima a dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil, de forma que a controvérsia é jurídica, dispensando o seu conhecimento reexame de prova. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.407.734/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ISS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DOS MATERIAS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A valoração jurídica diversa, calcada nos fatos da causa, dada pelo magistrado à atividade empresarial da contribuinte não caracteriza decisão surpresa que justifique a anulação do julgado. 2. Esta Corte Superior há muito consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao proferir o primeiro julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247 do STF), em 31/08/2010 (DJ 16/09/2010), decidiu reformar acórdão do STJ com fundamento no entendimento do Pretório Excelso sobre a "possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil". 4. A partir desse momento, esta Corte Superior, buscando alinhar a sua jurisprudência à referida decisão da Suprema Corte, começou a decidir naquele mesmo sentido, como se observa, a título de exemplo, no AgRg nos EAREsp n. 113.482/SC, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 12/3/2013. 5. Entretanto, mais recentemente, em 03/07/2020 (publicação da ata de julgamento em 13/07/2020), nos mesmos autos do RE 603.497/MG, o STF deu parcial provimento a agravo interno para, reafirmando a tese de recepção do art. 9º, § 2º, do DL n. 406/1968 pela Constituição de 1988, assentar que a aplicação dessa tese naquele caso concreto não ensejou reforma do acórdão do STJ, ficando evidenciada, no referido julgamento, a intenção do Pretório Excelso de preservar a orientação jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no âmbito infraconstitucional acerca da impossibilidade de dedução dos materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil. 6. Diante desse último pronunciamento da Suprema Corte no julgamento do seu Tema 247, há de voltar a ser prestigiada a vetusta jurisprudência do STJ sobre o tema. 7. Hipótese em que a parte autora nem sequer alegou, muito menos comprovou, que comercializou de forma apartada os materiais empregados nos serviços de concretagem e submeteu o valor deles à tributação pelo ICMS, de modo que não faz jus à pretendida dedução da base de cálculo de ISS. 8. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.916.376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 18/4/2023.)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o

RE 603.497/MG (Tema 247 de Repercussão Geral), reconheceu a recepção do art. 9º, §2º, do Decreto-Lei nº 406/1968, que autoriza a dedução dos materiais na construção civil, mas delegou ao Colendo Superior Tribunal de Justiça a definição do alcance da norma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, s
em, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça
.
2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance. (RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020)

Nessa linha de intelecção, o C. STJ, ao consolidar sua interpretação, estabeleceu que
somente os materiais que sejam fornecidos destacadamente do serviço e que já tenham sido onerados pelo ICMS podem ser excluídos da base de cálculo do ISSQN
, do que se extrai ser
imprescindível a comprovação documental do alegado
.

Por outro lado, sabe-se que a impetração do mandado de segurança preventivo possui arrimo no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o qual prevê que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
No mesmo sentido, o art. 1º da Lei 12.016/09 assim prevê:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ocorre que, para a impetração do
writ
preventivo, exige-se que o “justo receio” seja concreto, não sendo fruto de um juízo eminentemente subjetivo por parte do interessado em seu manejo. Confira-se, a propósito, o seguinte excerto de julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

3. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que no mandado de segurança preventivo exige-se mais que um receio subjetivo da lesão a um direito líquido e certo, mas sim a existência real, plausível, concreta e objetiva. (MS 20.393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1266111/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018) (grifo nosso)

No caso concreto, embora a agravante alegue que as autoridades coatoras já teriam manifestado entendimento no sentido de que não é permitida a dedução de materiais e subempreitadas da base de cálculo do ISSQN (fl.6 do id.12958933), não apresentou qualquer prova concreta que demonstre, de forma objetiva e inequívoca, tal conduta. E a mera menção genérica à existência de tal entendimento, desacompanhada de documentos administrativos ou de atos oficiais que evidenciem a recusa da dedução, revela-se insuficiente para caracterizar o justo receio necessário à impetração do mandado de segurança preventivo. O justo receio deveria estar lastreado, ao menos, na emissão de guia de recolhimento sem as deduções pleiteadas, o que não ocorreu.

Ressalte-se, ainda, a ausência, nos autos, de documentos específicos e individualizados que comprovem a aquisição de materiais com incidência de ICMS, o que enfraquece a tese de que tais insumos foram submetidos à tributação prévia e, por conseguinte, poderiam ser objeto de dedução da base de cálculo do ISSQN.

Nesse mesmo sentido decidiu, recentemente, esta Colenda Segunda Câmara Cível, no julgamento da remessa necessária e apelação cível nº 0009183-38.2015.8.08.0012, no qual reconheceu-se que a falta de comprovação documental impede a dedução pretendida, impondo-se a incidência do imposto sobre o valor total da nota fiscal.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ISSQN. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária, determinando a dedução da base de cálculo do ISS sobre serviço de construção civil os valores referentes aos materiais utilizados, além da restituição dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os materiais empregados em serviços de construção civil podem ser deduzidos da base de cálculo do ISSQN; e (ii) verificar se, no caso concreto, foram atendidos os requisitos para a dedução, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao revisitar o Tema 247 em razão da interposição de Agravo Regimental, o e. STF destacou que o reconhecimento a respeito da recepção, pela CF/88, do art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei n. 406/1968 não importou em interpretação a respeito do alcance da norma, uma vez que a referida atribuição é do C. STJ. 4. Diante das conclusões firmadas pelo STF, a jurisprudência atual do STJ retomou ao entendimento no sentido de que os materiais empregados na construção civil que não integram a base de cálculo do ISS como “preço do serviço” são apenas aqueles produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com incidência de ICMS. 5. No caso concreto, as notas fiscais apresentadas pela autora não indicam que os materiais foram produzidos fora do local da obra ou que houve sua comercialização destacada com incidência de ICMS, requisitos indispensáveis à dedução. 6. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a possibilidade de dedução dos valores, contrariou a interpretação consolidada pelas Cortes Superiores, impondo a sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: 8. O entendimento atual dos Tribunais Superiores é no sentido de que os materiais empregados em serviços de construção civil não podem ser deduzidos da base de cálculo do ISS, salvo se produzidos fora do local da obra e comercializados pelo prestador com incidência de ICMS,
o que deve ser comprovado pelo contribuinte
.
(TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0009183-38.2015.8.08.0012; Relator: Des. Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.03.2025)

Ademais, quanto ao perigo de dano, embora a agravante sustente que a exigência do tributo em sua integralidade comprometeria o fluxo financeiro da obra pública e implicaria riscos à continuidade contratual, não restou suficientemente demonstrado nos autos que o recolhimento do ISSQN, tal como exigido pelo ente tributante, resulte em prejuízo imediato e irreversível. E a mera possibilidade de inadimplemento ou de futura controvérsia sobre o valor devido não se equipara, nesta fase processual, ao dano grave de difícil reparação exigido pela norma de regência.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, na medida em que o indeferimento da liminar na origem se coaduna com a ausência dos pressupostos do MS preventivo e, sobretudo, com a falta de probabilidade do direito material invocado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo hígida a r. decisão interlocutória de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)